Tribunal: TJDFT
Processo: 0046570-21.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0046570-21.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: WILSON COELHO DE ANDRADE FILHO D E S P A C H O A validade de petições eletrônicas decorre de procuração ou substabelecimento outorgados ao titular do certificado digital. No caso, Dra. Amanda Pimenta Gehrke, titular do certificado digital utilizado para subscrever a apelação de ID36819510, não possui procuração/substabelecimento nos autos, sobressaindo necessidade de regularização. Intime-se, portanto, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME (apelante) para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora